Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-36.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016798-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NELSON DE OLIVEIRA - CPF: 383.597.741-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO INTERESSADO – ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o regulado no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial não podem atingidas por constrição patrimonial, uma vez que são indispensáveis à subsistência do interessado.

2 – O ônus da prova recai ao interessado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO Nº 1016798-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
NELSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Nelson de Oliveira
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 193304180, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas da Recorrente.

A Agravante, em síntese, afirma que, as verbas conscritas nos autos originários possuem natureza salarial, esta que seria impenhorável, em razão do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia penhorada.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 207250159, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
Nelson de Oliveira
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 193304180, que, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não verificação da impenhorabilidade das verbas da Recorrente.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da liberação das verbas penhoradas, uma vez que a constrição patrimonial se deu em verba de natureza salarial.

Pois bem.

Antes de proceder à respectiva fundamentação, é necessário registrar o que aponta o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, este que protege as verbas de natureza salarial.

Neste sentido, confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

Não há dúvidas, portanto, que as verbas de natureza salarial são, de fato, impenhoráveis, no entanto, é necessário este fato seja demonstrado pelo interessado.

É possível evidenciar, por meio da análise do feito originário, bem como da presente demanda, que não há qualquer documentação apta a demonstrar que as verbas conscritas, de fato, tenham natureza salarial.

Com relação à necessidade de demonstração, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESTINAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 356/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que a alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem - no sentido de que não é possível a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC aos valores bloqueados de conta de pessoa jurídica, ante a falta de comprovação de que estes seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, tal como colocada a questão nas razões recursais, visando a reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial.

Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ.

2. Não se conhece do apelo nobre no caso em que as razões recursais não combateram fundamento basilar do acórdão recorrido, a saber, o de que a regra do artigo 833, IV, CPC destina-se a impedir a penhora do salário do devedor e não de valores pertencentes à empresa, que, alegadamente, seriam direcionados ao pagamento de funcionários, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.

3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante à tese fundada em que, no momento em que fora efetuado o bloqueio, houve a inclusão de dívida que se encontrava parcelada, forte na alegação de ofensa ao inciso VI do art. 151 do CTN, quando o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do referido dispositivo legal, tampouco constou tal alegação dos aclaratórios interpostos na origem. Incidência da Súmula 356/STF.

4. Os mesmos motivos que fundam o não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 e 356 do STF - impedem o conhecimento do recurso pela alínea c, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts.1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.071.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

A partir destas considerações, não há dúvidas de que é de responsabilidade do Agravante, a demonstração de que os valores bloqueados têm origem salarial.

O artigo 373 do Código de Processo Civil, inclusive, regula:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comporta provimento, então, o Agravo Interno, ante a ausência de demonstração de que as verbas penhoradas tinham natureza salarial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Interno, a manter incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024